Tribunal: TJMT
Processo: 1009266-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009266-16.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
JOSIMAR GOMES AMADO,
ROBERTO BENEDITO DE SANTANA,
JOELTON DA SILVA FRANÇA,
SEBASTIÃO DE JESUS,
ADEMILSON PEREIRA DA SILVA E
CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por admitir a atuação isolada do Promotor do GAECO durante a instrução da Ação Penal n.o 24797-04.2018.8.11.0042, código 533094; bem assim por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva dos pacientes JOSIMAR GOMES AMADO, ROBERTO DA SILVA FRANÇA, JOELTON DA SILVA FRANÇA e SEBASTIÃO DE JESUS.
Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que os pacientes foram investigados e denunciados pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, sobrevindo o ajuizamento da Ação Penal n.o 24797-04.2018.811.0042, código 533094, a qual os pacientes JOSIMAR GOMES AMADO, ROBERTO DA SILVA FRANÇA, JOELTON DA SILVA FRANÇA e SEBASTIÃO DE JESUS respondem pelos crimes tipificados no art. 2o, §2o e §4o, inc. I, da Lei n.o 12.850/13, no art. 157, §2o, incs. I, II e V, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90; e os pacientes ADEMILSON PEREIRA DA SILVA e CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO pelo delito tipificado no art. 180, caput, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante alega que, apesar de impugnada a atuação do membro do GAECO de forma isolada após o recebimento da denúncia, a d. magistrada singular indeferiu o pleito defensivo e permitiu que a audiência instrutória designada para o dia 03/04/2020 se realizasse à revelia do Promotor de Justiça com prévia atribuição para atuar nos processos da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em evidente afronta ao princípio do promotor natural e à Lei Complementar no. 119/2002, que instituiu o GAECO no Estado de Mato Grosso, além de destoar do entendimento exarado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse eg. TJMT, por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes n.o 48046/2018.
Nessa esteira, assevera que o GAECO é um órgão de investigação com atribuições delimitadas na Lei Complementar n.o 119/2002, que, no art. 4o, inc. VII, expressamente restringe a sua atuação ao momento do oferecimento da peça acusatória, podendo, posteriormente a isto, atuar apenas de forma conjunta com o promotor natural, o que está sendo desrespeitado pela d. autoridade tida por coatora, a ensejar a nulidade absoluta do feito originário desde o recebimento da denúncia.
Ainda nessa ordem de ideias, assevera que tem havido burla à legislação e ao entendimento deste eg. Sodalício acerca do tema, mediante a edição de atos administrativos que ultrapassam o poder regulamentar, e ressalta que a Portaria n.o 067/2020-PGJ apenas designou promotores membros do GAECO para atuarem como coadjuvantes da 18a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT, que integra o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, o que não lhes confere a prerrogativa de atuarem isoladamente nos processos criminais que versam sobre organização criminosa.
Lado outro, sustenta a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes JOSIMAR GOMES AMADO, JOELTON DA SILVA FRANÇA, ROBERTO BENEDITO DE SANTANA e SEBASTIÃO DE JESUS, que estão recolhidos ao cárcere provisório desde 10/12/2018, ou seja, há mais de um ano e quatro meses, sem que tenha havido a solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo e ao disposto no art. 22 da Lei n.o 12.850/13, que dispõe sobre o prazo de 120 (cento e vinte dias) para o encerramento da instrução criminal nos processos envolvendo o crime organizado, prazo este que pode ser prorrogado, desde que exista decisão judicial fundamentada, o que não há no caso em apreço.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor dos pacientes, para que seja suspenso o trâmite da ação penal n.o 24797-04.2018.811.0042, código 533094, notadamente da audiência designada para o dia 23/06/2020, até o julgamento do mérito do presente writ, no qual pugna pela nulidade de todos os atos processuais realizados desde o recebimento da denúncia; bem como o relaxamento das prisões preventivas dos pacientes JOSIMAR GOMES AMADO, JOELTON DA SILVA FRANÇA, ROBERTO BENEDITO DE SANTANA e SEBASTIÃO DE JESUS.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 40567482 ao ID 40574459.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1010606-29.2019.8.11.0000.
Diante da existência de dúvidas quanto aos reais beneficiários do presente remédio heroico, foi concedido prazo para o impetrante apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição sob o ID 40752953 e ID 40752954.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Isso porque, a audiência em continuação que a i. defesa pretende suspender, ao argumento de que houve ofensa ao princípio do promotor natural, está designada para 23/06/2020, de modo que não se vislumbra a existência da urgência necessária para a suspensão do ato judicial, mesmo porque, em razão do rito procedimental célere e sumário do habeas corpus, muito provavelmente, até a aludida data, o mérito da presente impetração já terá sido julgado pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça.
Em sendo assim, forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do periculum in mora necessário à antecipação dos efeitos da tutela, não se descuidando, ainda, que a pretensa declaração da nulidade de todos os atos processuais realizados desde o recebimento da denúncia com a atuação isolada do membro do GAECO, à revelia do Promotor de Justiça com prévia atribuição para atuar nos processos da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem.
Noutro giro, ressalto que os prazos previstos na lei processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, uma vez que, por não serem fatais nem peremptórios, comportam dilações diante das particularidades do caso concreto, como no caso em apreço, em que eventual letargia no trâmite processual se justifica na pluralidade de réus [em número de doze], assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, bem assim na situação excepcional de suspensão dos prazos processuais, nos termos das Portarias-Conjuntas TJMT n.o 247, de 18/03/2020, e n.o 305, de 28/04/2020, em razão da pandemia do novo coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde.
Outrossim, inexiste comprovação de plano de eventual descaso dos órgãos estatais na condução do feito, a tornar descabido o pretenso relaxamento da custódia provisória dos pacientes JOSIMAR GOMES AMADO, ROBERTO DA SILVA FRANÇA, JOELTON DA SILVA FRANCA e SEBASTIÃO DE JESUS, pois a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes JOSIMAR GOMES AMADO, ROBERTO BENEDITO DE SANTANA, JOELTON DA SILVA FRANÇA, SEBASTIÃO DE JESUS, ADEMILSON PEREIRA DA SILVA e CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator